Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-57.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000609-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSANA APARECIDA CARDOSO - CPF: 010.999.001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO

REAL – PENA MÁXIMA ABSTRATA 01 ANO – PRECRIÇÃO 04 ANOS -

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV, ART. 109 V, APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, dos Recorridos pela prática do delito disposto no art. 349-A do CP.

Nas razões recursais o Ministério Público Estadual aduz que a sentença deve ser reformada por não ter sido concretizado a prescrição punitiva.

O Apelado, ofereceu contrarrazões e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e portanto, pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado.

Neste caso em concreto, o Apelado estava sendo investigado pela da prática do delito disposto no art. 349-A do Código Penal:

Art. 349-A.

Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Até o presente momento não foi ofertada qualquer denúncia em face do apelado.

Em 28/07/2023 foi prolatada sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por ter transcorrido mais de quatro anos da prática do crime.

Deste modo, o Ministério Público recorreu da sentença de extinção, sob o argumento de que a sentença de extinção foi proferida de forma inadequada e injusta.

Pois bem, a pena prevista para o crime é de detenção,
de três meses a um ano
, significa que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, em face ao disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Conforme supra mencionado, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Assim, se a data do delito ocorreu em 23/11/2019 e não houve ato interruptivo da prescrição e como o prazo prescricional é de quatro anos, este se consumou no dia 22/11/2023.

Além de que, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024